Tribunal: STF
Processo: Rcl 93111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTRIÇÃO DE DIREITO DE ENTREVISTA DE CUSTODIADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por alegada ofensa ao precedente vinculante proferido na ADPF 130/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve afronta ao precedente vinculante indicado como violado.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizadas por meio de órgãos tradicionais de imprensa.

    4. No caso, o ato impugnado justificou sua decisão “na alta periculosidade do agente, conhecido líder de organização criminosa, que se encontra em prisão de segurança máxima “cujo principal objetivo é o isolamento de lideranças criminosas de alta periculosidade”.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, em certos casos, a restrição de direito de entrevista de custodiados, sem que isso signifique afronta ao precedente vinculante firmado na ADPF 130/DF.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido.

    ___________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 32.052 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/11/2020; Rcl 9.428/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2010.